Tribunal: STF
Processo: Rcl 81681
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Edna Carla Ferreira Oliveira e outros, em 7.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG, no Processo n. 5000700-11.2020.8.13.0693, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:



    “O presente agravo foi interposto por Rozenildo José de Oliveira, Edna Carla Ferreira Oliveira, Everton Lucio Ferreira de Oliveira e Edlaine Ferreira Oliveira, denominados aqui como agravantes, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a matéria envolvida – a penhora de imóvel alegado como bem de família – não apresenta ofensa direta à Constituição Federal. Os agravantes pretendem reverter decisão que manteve a penhora do imóvel, mesmo com a alegação de impenhorabilidade por ser o bem destinado à moradia familiar. 



    A questão principal, segundo os agravantes, está na violação de normas constitucionais que protegem o direito à moradia e a dignidade humana, entendendo que a medida afeta diretamente o princípio de proteção ao patrimônio familiar. No entanto, a decisão recorrida entendeu que não foram apresentadas provas suficientes para caracterizar o imóvel como bem de família, sendo, assim, possível sua penhora.



    O recurso extraordinário interposto busca a reforma da decisão que manteve a penhora sobre o imóvel dos agravantes, com fundamento na proteção constitucional à moradia e dignidade da pessoa humana, previstas nos artigos 1º, III, e 6º da Constituição Federal. Os agravantes argumentam que a penhora do bem familiar fere o princípio de proteção ao patrimônio mínimo, previsto pela Lei nº 8.009/1990, ao não reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por insuficiência de provas. 



    No entanto, a instância ordinária considerou que a impenhorabilidade do bem, ainda que alegada, depende de comprovação cabal da destinação familiar do imóvel, o que não teria sido demonstrado nos autos. Este contexto envolve questões fáticas que escapam à análise do recurso extraordinário, o qual se limita a violações diretas à Constituição, sem espaço para reexame de provas, conforme a Súmula 279 do STF. A proteção do bem de família é uma regra infraconstitucional, e seu descumprimento, quando não evidente ou não cabalmente comprovado, não configura ofensa direta à Constituição.



    Na sentença original, o juízo de primeira instância autorizou a penhora do bem imóvel por entender que os agravantes não conseguiram comprovar a impenhorabilidade do bem nos termos da Lei nº 8.009/1990. Esta decisão foi mantida por esta Turma Recursal em sede de recurso inominado, uma vez que a alegação dos agravantes de que o imóvel é bem de família não foi corroborada por provas documentais suficientes para demonstrar a natureza de bem essencial à moradia familiar.



    O acórdão ressaltou a necessidade de evidências robustas para afastar a penhorabilidade de um bem que supostamente se destinaria à moradia dos devedores. A Turma, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela ausência de provas que caracterizassem o imóvel como bem de família, decisão esta que se mantém alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a matéria não comporta recurso extraordinário quando há necessidade de reexame de provas. A insuficiência de provas inviabiliza a aplicação da proteção de impenhorabilidade e reforça a natureza infraconstitucional da questão.



    Os agravantes sustentam que a penhora do imóvel desrespeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, configurando suposta violação aos direitos fundamentais. Argumentam que o imóvel em questão é utilizado como residência familiar, pleiteando a proteção constitucional contra a penhora. 



    Contudo, para que a proteção de bem de família seja reconhecida, é necessária a demonstração inequívoca de que o imóvel atende aos requisitos previstos na Lei nº 8.009/1990, o que não foi feito, conforme entendimento das instâncias inferiores.



      Tem-se que o recurso extraordinário não é cabível para reavaliar provas ou reapreciar matéria de fato, considerando que a instância inferior já analisou exaustivamente o caso e concluiu pela penhorabilidade do bem por falta de comprovação da impenhorabilidade. A violação alegada é, portanto, indireta ou reflexa à Constituição, e não autoriza o conhecimento do recurso extraordinário. As instâncias ordinárias decidiram pela legalidade da penhora, sustentando que a questão apresentada não atende aos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a análise de matéria probatória não pode ser realizada em sede de recurso extraordinário, especialmente em situações onde a alegação de proteção constitucional de bem de família depende de provas. A ausência de demonstração cabal de que o imóvel cumpre os requisitos de impenhorabilidade configuram um tema infraconstitucional, cuja análise deve ser feita na via ordinária. 



    Assim, a questão principal do recurso interposto diz respeito à tentativa de comprovar a condição de bem de família do imóvel penhorado, argumento rejeitado em primeira e segunda instâncias pela insuficiência de provas. A jurisprudência do STF é clara ao determinar que o recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria fático-probatória, conforme enunciado na Súmula 279: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Assim, é inviável o conhecimento do recurso com base na violação indireta ou reflexa de preceitos constitucionais. 



    A proteção do bem de família, como já dito, prevista na Lei nº 8.009/1990, requer comprovação objetiva e satisfatória de que o imóvel é utilizado exclusivamente para a residência familiar. Esta norma infraconstitucional foi instituída para assegurar um mínimo de patrimônio aos devedores, e a questão de sua aplicação depende, no entanto, de análise probatória, o que exclui a possibilidade de recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF. No presente caso, o imóvel foi considerado penhorável, pois os agravantes não apresentaram elementos suficientes para comprovar a destinação exclusiva do bem como moradia.



    Ademais, a alegação de violação aos princípios constitucionais, como dignidade e moradia, carece de violação direta à Constituição, sendo uma argumentação de natureza oblíqua ou reflexa, que não se coaduna com os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. O STF já decidiu que a proteção de direitos fundamentais por meio de regras infraconstitucionais, como a Lei nº 8.009/1990, depende de provas, sendo que a ausência destas obsta o reconhecimento de qualquer ofensa direta ao texto constitucional.



    Diante do exposto, conclui-se que o recurso extraordinário, conforme os parâmetros exigidos, é inadequado para discutir a questão fática aqui envolvida. A ausência de comprovação documental que ateste a condição de bem de família do imóvel impede o provimento do agravo, pois a matéria se resume a uma análise de provas, sendo, portanto, inadequada ao recurso extraordinário.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, mantendo a decisão que inadmitiu o recurso, uma vez que a discussão envolvida depende de reexame de provas para a caracterização de bem de família. A pretensão dos agravantes de fundamentar o recurso em ofensa indireta ou reflexa a dispositivos constitucionais não autoriza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF” (fls. 37-40, doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 72-73, doc. 13).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Os reclamantes afirmam que “interpuseram agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão da Turma Recursal do TJMG que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que manteve a penhora de imóvel destinado à moradia dos reclamantes, sob fundamento de ausência de prova da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90. Ocorre que, ao invés de remeter os autos ao STF como manda o art. 1.030, §1º do CPC, a 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG julgou o Agravo de Instrumento como se Agravo Interno fosse, negando-lhe provimento, o que representa grave usurpação da competência exclusiva desta Corte Constitucional” (fl. 2, doc. 1). 



    Sustentam que “a decisão proferida pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG, ao inadmitir o recurso extraordinário e, posteriormente, ao julgar o agravo previsto no art. 1.042 do CPC como se fosse agravo interno, apoiou-se em argumentos que não se sustentam à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte“ (fl. 5, doc. 1).



    Ressaltam que “o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido de que, contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário proferida com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é cabível exclusivamente o agravo ao STF, sendo absolutamente incabível o agravo interno na origem. Quando tal providência é adotada pela instância inferior, resta configurado erro grosseiro, que impede inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (fl. 9, doc. 4).



    Asseveram que, “ao impedir o regular trâmite do recurso previsto em lei e atribuir-se competência inexistente, a decisão impugnada vulnerou não apenas a ordem jurídica objetiva, mas também as garantias subjetivas dos Reclamantes, em especial o direito à jurisdição constitucional plena e o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão reclamada e a remessa dos autos a esta Suprema Corte para análise do agravo interposto nos termos do art. 1.042 do CPC” (fl. 10, doc. 1).



    Requerem os benefícios da justiça gratuita e “o deferimento de medida liminar, inaudita altera pars para suspender os efeitos da decisão impugnada” (fl. 13, doc. 1). 



    Pedem, “no mérito, o reconhecimento da usurpação da competência do STF, com a anulação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário pelo consequente não envio do Agravo de Instrumento e a determinação para que o recurso seja regularmente processado pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



     



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao desprover agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e na ausência de ofensa constitucional direta, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    5. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, o Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG negou seguimento ao recurso, sem aplicar precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:



    “O presente recurso extraordinário não comporta admissão, vez que não há o prequestionamento da matéria, apontando de forma clara a parte do acórdão atacado que violou a Constituição Federal e em que consistiu essa violação. 



    Aliado a isso, não há fundamentação suficiente de repercussão geral da matéria demonstrando a transcendência aos interesses subjetivos das partes. 



    Outrossim, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, inadmito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1030, V, do Código de Processo Civil” (fl. 166, doc. 12).



    Contra essa decisão os reclamantes interpuseram recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, recebido como agravo interno pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Embargos Declaratórios que visam o esclarecimento acerca do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, nos moldes do art. 1.042, do CPC, contra decisão monocrática que negou seguimento ao RExt e que foi julgado como se Agravo Interno fosse, sob o manto do princípio da instrumentalidade das formas.



    Ocorre que restou evidenciado, no conteúdo da manifestação, que não se trata de matéria com repercussão geral, conforme a Súmula 279, do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe, de forma clara, que não é cabível recurso extraordinário quando sua pretensão se restringe ao reexame de matéria fática ou probatória, o que se revela no presente caso.



    Os recorrentes não evidenciaram violação a preceito constitucional dotado de repercussão geral ou que ultrapasse o interesse meramente subjetivo das partes. Ressalte-se que os institutos da repercussão geral e dos recursos repetitivos foram concebidos como mecanismos de racionalização do sistema judiciário, com vistas à celeridade e à uniformização da jurisprudência pátria. As decisões proferidas pelos Tribunais Superiores nessas hipóteses vinculam os demais órgãos jurisdicionais.



    Dessa forma, inexistindo controvérsia constitucional qualificada, não se caracteriza hipótese de usurpação de competência o julgamento, até porque foi realizado em colegiado. Assim, mostra-se legítima a atuação da Turma Recursal no julgamento da matéria, dentro dos limites de sua atribuição legal” (fl. 72, doc. 13). 



     Diferente do afirmado pela autoridade reclamada, os reclamantes não interpuseram o agravo interno do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral no Tribunal de origem. 



    O agravo interposto pelos reclamantes foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. O Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha/MG, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua exclusiva competência a apreciação de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário, logo cabe ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.



    No Código de Processo Civil se prevê:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que ‘a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP’ (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual ‘após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente’. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 78.158-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).



    Assim também os seguintes julgados: Rcl n. 19.946, Rcl n. 19.952, Rcl n. 19.965, Rcl n. 19.967, Rcl n. 19.970, Rcl n. 19.976 e Rcl n. 19.997, Relator o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 19.927 e Rcl n. 19.987, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 19.917, Rcl n. 19.962, Rcl n. 19.963, Rcl n. 19.972 e Rcl n. 19.989, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 19.907, Rcl n. 19.936 e Rcl n. 19.954, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso; e Rcl n. 19.930 e Rcl n. 19.947, de minha relatoria.



    Esses precedentes representam o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar o agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a inadmissão de recurso extraordinário.



    7. Na espécie vertente, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, nem se discute a adequação, ou não, do caso a tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 5000700-11.2020.8.13.0693, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora